Tribunal: STF
Processo: HC 191760
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ (AgRg no RHC 125.874/BA), assim ementado (eDOC 4, p. 63):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CARÁTER DE FATALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal.
    2. É uníssona a jurisprudência de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.
    3. Na hipótese, trata-se de feito com pluralidade de réus, sendo necessária a expedição de cartas precatórias para interrogatório do corréu.
    4. Ainda que o paciente esteja preso desde 23/4/2019, não se revela desproporcional a custódia cautelar, neste momento, diante das penas em abstrato atribuídas ao delito pelo qual é acusado.
    5. Agravo regimental improvido 
    Narra o impetrante, em síntese, que: a) o paciente está preso preventivamente desde 24.04.2019 pela suposta prática do delito do art. 180 c/c art. 69, ambos do Código Penal; b) há excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que a segregação cautelar perdura há 1 (um) ano e 5 (cinco) meses sem que haja o encerramento da instrução processual; c) a última movimentação processual se deu em 18.3.2020; d) a mora no prosseguimento do feito é de responsabilidade exclusiva do Estado.
    À vista dos argumentos expostos, pugna, em sede liminar, pelo relaxamento da prisão preventiva do paciente. No mérito, requer a confirmação do provimento liminar.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Oficie-se, com urgência, ao Juízo de origem a fim de que encaminhe a senha de acesso à ação penal e informe sobre o contido na inicial, esclarecendo especialmente acerca do histórico do andamento processual, com indicação de elementos que evidenciem eventual complexidade da causa, a justificar o alongar da marcha processual, e se há previsão para o deslinde do feito. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente